Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-13.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001507-13.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MISAEL CUNHA NETO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PURGAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INCORREÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da purgação da mora pelo réu, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Justiça gratuita. Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante mediante apresentação de declaração de imposto de renda, certidão de exoneração, contracheques e extratos bancários, comprovando renda mensal inferior a 3 salários mínimos e situação de desemprego. Benefício deferido.

Honorários advocatícios. Base de cálculo. O valor atribuído à causa pelo autor (R$ 87.126,00) destoa manifestamente do benefício econômico efetivamente pretendido e obtido com a propositura da demanda, que corresponde ao montante do débito inadimplido (R$ 29.411,22).

Aplicação do art. 292, § 1º, do CPC. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, o valor da causa deve corresponder à soma de umas e outras. Em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, o valor da causa deve refletir o montante do débito.

Princípio da causalidade. Embora o réu deva responder pelas verbas sucumbenciais por ter dado causa ao ajuizamento da ação em razão de sua inadimplência, os honorários advocatícios devem guardar proporcionalidade com o proveito econômico obtido pelo credor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Concessão da justiça gratuita. Suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de 5 anos, podendo ser exigida caso a situação de insuficiência de recursos deixe de existir.

Reforma da sentença para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor do real benefício econômico auferido pelo autor (R$ 29.411,22), mantido o percentual de 10%, com suspensão de exigibilidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001507-13.2019.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que é apelante MISAEL CUNHA NETO e apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .